Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-16.2023.8.14.0089
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800589-16.2023.8.14.0089

APELANTE: JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. APREENSÃO PARCIAL DA RES FURTIVA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOÃO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES contra sentença que o condenou a sete anos e oito meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de noventa dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa requereu: (i) a absolvição por ausência de provas; (ii) a revisão da pena-base e da segunda fase da dosimetria; (iii) a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; e (iv) a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base e da sanção intermediária na segunda fase do cálculo; (iii) examinar a possibilidade de exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (iv) analisar a viabilidade de aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas nos autos, pela palavra da vítima, que reconheceu o apelante como autor do crime, pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, e pela apreensão parcial da
res furtiva
em poder do réu. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra justificativa idônea, com fundamento na maior intensidade da culpabilidade, em razão da premeditação do crime e do risco imposto à coletividade. A majoração está de acordo com a Súmula 23 do TJ/PA, que autoriza o aumento da pena-base, quando houver vetores negativos do art. 59 do Código Penal.

5. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo cominado na segunda fase do cálculo.

6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi corretamente reconhecida, sendo desnecessária a apreensão e perícia do armamento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 14 do TJ/PA, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como os depoimentos da vítima e das testemunhas.

7. A aplicação da detração penal é inviável no presente caso, diante da ausência de certidão carcerária que comprove o tempo de prisão provisória efetivamente cumprido pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial valor probatório, quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada em vetores negativos do art. 59 do Código Penal.

3. A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao princípio da reserva legal.

4. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do armamento, quando o emprego do artefato for comprovado por outros meios de prova.

5. A detração penal exige a comprovação documental do tempo de prisão provisória efetivamente cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, inciso I, e art. 59; CPP, art. 386, incisos II e VII; STJ, Súmula 231; TJ/PA, Súmula 14 e Súmula 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/03/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2019; TJ/MS, APL nº 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25/08/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena sete anos e oito meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de noventa dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, § 2º - A, inciso I, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida
sentença,

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito

da Vara de Melgaço.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, incisos II e VII do CPPB, alegando que a condenação estaria baseada unicamente no depoimento da vítima e em testemunhos indiretos
.
Acerca da dosimetria, pugnou pela revisão da pena-base ou pela aplicação das frações de um sextou ou de um oitavo pela presença de vetor judicial negativo. Ainda requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade para a redução da sanção abaixo do mínimo legal. Na terceira fase do cálculo, pediu a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e a detração do tempo de prisão provisória. Ao final, requereu o
conhecimento

e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e
improvimento do recurso
. Em seu parecer, o Ministério Público também defendeu o
improvimento do presente apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos
narrados

na
inicial
acusatória.

“[...] Exsurge da peça inquisitorial anexa, que na pretérita data de 29.10.2023, por volta das 07h00min, no estabelecimento comercial denominado “Comércio Brasil”, no bairro Tucumã, nessa urbe, o denunciado JOÃO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES, agindo de livre e espontânea vontade, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais) da vítima Edinaldo Araújo Dias. Consta na peça informativa que no dia e hora supramencionados, a vítima estava abrindo seu estabelecimento comercial quando fora surpreendida com a aproximação do denunciado que, portando arma de fogo, o ameaçou e subtraiu a importância ao norte descrita, deixando o local logo em seguida, tomando rumo ignorado. O denunciado, antes de deixar o local, ainda ameaçou matar a vítima e toda sua família, caso acionasse a polícia militar. Ainda assim, a vítima acionou a polícia militar sobre os fatos. De posse das informações lograram êxito em identificar e localizar o ora denunciado, escondido embaixo de uma casa, o qual foi preso em flagrante delito, não tendo sido localizada a arma de fogo utilizada na prática delitiva. Interrogado sobre os fatos, perante a autoridade policial, o denunciado usou seu direito constitucional ao silêncio [...]” (SIC)

São os fatos.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do réu. Todavia, ao contrário do que alegou em seu recurso, a materialidade está comprovada nos autos, notadamente pelo auto de apreensão de parte da
res furtiva

em poder do réu (fl. 22), quando de sua
prisão
em flagrante.

No que tange a autoria, a vítima confirmou em depoimento a versão da acusação.
Tanto em sede de inquérito policial como em juízo, o ofendido relatou que foi abordado pelo apelante, velho conhecido na comarca pelo seu histórico de roubos e furtos, o qual lhe apontou um revólver de calibre .38 e anunciou o assalto
. Ao adentrar no estabelecimento comercial, o ofendido afirmou que o apelante subtraiu objetos diversos, uma bicicleta e a quantia de mil reais, tendo sido preso posteriormente pela
guarnição da polícia militar que,

no entanto
,
não obteve êxito em

recuperar todos os bens

roubados.

Corroborando o relato da vítima, os policiais militares que participaram da prisão relataram que encontraram o apelante escondido em uma casa, local onde apenas parte da
res furtiva
foi encontrada. Transcrevo parte da
prova oral
mencionada na sentença:

“[...] Disse a vítima EDINALDO ARAÚJO DIAS, em juízo, que no dia dos fatos, ao abrir seu comércio, o réu adentrou o estabelecimento comercial que lhe pertence e anunciou o assalto. Confirmou que se trata do réu o autor do roubo, que acabou subtraindo alguns objetos, bicicleta e a quantia de mil reais. Contou que houve uma perseguição policial e a polícia conseguiu capturar o acusado e, quando chegou à Delegacia, o réu lá estava. Disse que apenas a bicicleta foi recuperada, porque no momento da fuga caiu a corrente. Esclarece que já conhecia o acusado antes do fato criminoso e que ele é uma pessoa conhecida por apresentar um histórico de roubo e assalto. Anotou que a arma de fogo aparentava ser um revólver de calibre .38. Reafirmou que, como o depoente é criado em Melgaço, já conhecia o réu e que, no momento do crime, ele se encontrava apenas com o capuz, mas com o rosto não encoberto. Corrobora a palavra da vítima a do policial militar BRAWILLIAM CORREA RODRIGUES disse que a guarnição foi acionada pela guarda municipal de Melgaço, que havia identificado o local em que se encontrava o suspeito do assalto. Comentou se foi realizado o deslocamento e o réu foi encontrado embaixo de uma casa, escondido, sendo que com ele foram encontrados alguns objetos e certa quantia em dinheiro. O policial militar SAULO DE TARSO LEAL ARAÚJO, também ouvido em juízo, disse que foram acionados logo cedo, com a informação da ocorrência de um assalto e que a informação era de que o réu havia cometido o crime e que era uma pessoa conhecida na cidade, por prática de roubos. Comentou que começaram a fazer a varredura pela cidade e encontraram o acusado debaixo de uma casa. Anotou que o réu, no momento da prisão, chegou a informar a localização da arma de fogo, mas não foi possível encontrar o objeto. Disse que o réu levou os policiais até debaixo de outra casa, onde foram encontrados alguns objetos do assalto. Comentou que a vítima, de imediato, já reportou as características do réu, que foi logo reconhecido, por ser uma pessoa já afamada na cidade pela prática de crimes [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos os acórdão abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela.

A respeito, confira-se o aresto abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição.

DA PENA-BASE

Transcrevo o cálculo de pena.

“[...]
Culpabilidade. É intensa e merece maior reprovação. É dos autos que o réu, pouco tempo após ter sido expedido alvará de soltura por crime diverso, tornou a delinquir. Adentrou armado estabelecimento comercial, o que inegavelmente indica premeditação. Além disso, praticou o delito, à luz do dia, em local de fácil acesso à população, um mercado, empunhando arma de fogo, colocando em risco não apenas a vítima direta, mas a própria coletividade.
Antecedentes. Seus antecedentes criminais apontam condenação por crimes de lesão grave e estupro (processo 0800050-84.2022.8.14.0089 e execução penal – ID 103287260 - Pág. 1), além de furto (processo 0800300-54.2021.8.14.0089). No entanto, por ainda penderem de recurso, permanece tecnicamente primário. Conduta Social do acusado e Personalidade. Nada se elucidou, devendo ser interpretada favoravelmente. Motivos. Comuns ao caso. Circunstâncias. Ínsitas ao crime. Consequências. Não ultrapassam o próprio tipo penal. Comportamento da Vítima. Não contribuiu, circunstância neutra.
Fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, há a incidência da atenuante da menoridade relativa, pelo que diminuo a pena-base de 1 (um) ano, retornando ao mínimo legal, de 4 (quatro anos de reclusão). Em que pese o requerimento da defesa, a súmula 231 do STJ, no sentido da inviabilidade de atenuantes levarem a pena abaixo do mínimo legal, permanece válida.
Além disso, há o reconhecimento de uma única atenuante, já devidamente sopesada na pena-base. Na terceira fase, pela incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), majoro em 2/3 a pena intermediária, ou seja, 2 anos e 8 meses de reclusão. Diante da ausência de causas de diminuição, fica o acusado definitivamente condenado a uma pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Consideradas as circunstâncias judiciais, a pena de multa fica arbitrada em 90 (noventa) dias-multa, na base de 1/30 do salário-mínimo cada dia-multa. Em vista da pena arbitrada e da intensa culpabilidade, fixo o regime inicial FECHADO para a pena de reclusão (CP, art. 33, § 2º, “a”). Deixo de aplicar a detração penal, pois não influente no regime inicial da pena [...]”

Analisando a pena-base, observa-se a presença de um vetor judicial negativo, qual seja a
culpabilidade
. O juiz considerou que o recorrente cometeu o crime pouco tempo depois de ter sido contemplado com um alvará de soltura. Além disto, levou em conta que agiu com premeditação ao entrar armado em um comércio à luz do dia, colocando em risco a vida de clientes e a
própria

coletividade
em geral.

Ora, havendo vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a
elevação da pena-base
acima do mínimo legal”.

Ainda que o aumento levado a efeito pelo magistrado tenha sido em fração maior do que um sexto, a gravidade concreta do crime e a extensa fundamentação apresentada na sentença justificam o aumento da pena-base em um ano. Assim,
rejeito o pedido.

DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA

Ad initio
, cumpre esclarecer que a atenuante do art. 65, inciso I, do CPB
[1]
foi corretamente reconhecida pelo julgador, o qual retirou um ano da pena inicial, levando-a para o mínimo legal na fase intermediária. Frise-se que o magistrado relatou a
impossibilidade
de
fixar a pena abaixo do mínimo legal,
ex vi
da

súmula

231 do STJ
[2]
.

Sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente
na terceira

fase da dosimetria,

a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria, nos enunciados consubstanciadas nos
temas nº 158 e 190.

Transcrevo-os:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

A defesa postulou pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, contudo,
a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova.
No caso, o depoimento da vítima comprova efetivamente o emprego do armamento
[3]
.
A esse respeito, confira-se o teor da súmula 14 do TJ/PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Desta feita, mantenho a pena aplicada.

DA DETRAÇÃO

No mais, inviável o pedido para a aplicação da detração, se não há nos autos comprovação, por meio de certidão carcerária, do
tempo

exato

de prisão
cautelar efetivamente cumprido pelo recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

[2]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

[3]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGA
DOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 17/12/2024